Tribunal: TJMT
Processo: 1010794-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1010794-85.2020.8.11.0000.
Recorrente: AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP
Recorrido: BANCO BRADESCO S. A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA – EPP, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (id 50467970):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BEM NÃO PERTENCENTE À EMPRESA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ESSENCIALIDADE – PERÍODO DE BLINDAGEM (ART. 6o, § 4o, DA LEI N. 11.101/2005) - PRORROGAÇÃO – MITIGAÇÃO DO STAY PERIOD - POSSIBILIDADE, DESDE QUE O ATRASO NÃO OCORRA POR CULPA DA RECUPERANDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme arts. 6o, §4o, e 49, §3o, da Lei no. 11.101/2005, estão sujeitos à Recuperação Judicial todos os créditos existentes na data do pedido, exceto aqueles garantidos por alienação fiduciária ou arrendamento mercantil. Porém, a parte final desse último dispositivo impede a venda ou retirada de bens de capital indispensáveis aos negócios da empresa, no prazo suspensivo de 180 dias. Essa prorrogativa não se aplica na hipótese de o imóvel que garante o contrato celebrado a recuperanda pertencer a terceiro, pessoa física, especialmente quando é residencial e não tem nenhuma relação de essencialidade ao soerguimento para garantir que durante o stay period permaneça na sua posse. O prazo do período de blindagem fixado do no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005, pode ser mitigado quando demonstrado que o atraso não se deu por culpa da empresa.” (TJMT, RAI 1010794-85.2020.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/07/2020)
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, sustentando que o acórdão afrontou o artigo 49, § 2o, C/C artigo 59, da Lei n. 11.101/05, uma vez que os bens que são discutidos no presente feito são essenciais para a empresa recuperanda, devendo permanecer em sua posse.
Aponta que a supressão das garantias reais e fidejussórias restou estampada expressamente no Plano de Recuperação Judicial originalmente apresentado em Juízo, ressaltando que “(...)Consequentemente, sendo aprovada pela maioria dos credores exigida em Assembleia, como no presente caso, nos moldes do art. 45 da LRE, as cláusulas do plano que preveem a supressão das garantias fidejussórias prestadas pelos sócios são absolutamente válidas, independentemente se determinados credores votaram contra ou não foram presentes no conclave.”
Assevera que o imóvel dado em garantia é ativo da empresa recuperanda, sendo que existiria precedente do STJ para impedir a consolidação da propriedade, ante a imprescindibilidade do bem, além de ser indispensável para o cumprimento do plano de recuperação judicial a ser apresentado, possibilitando o pagamento de todos os credores.
Aduz que o imóvel não pode ser expropriado durante o período de blindagem patrimonial por ser de propriedade da empresa, embora tenha sido alienado fiduciariamente para a Recorrida.
Verbera que não é possível a expropriação de bem essencial à atividade da empresa, ainda que se trate da hipótese prevista no artigo 49, § 3o da Lei 11.101/05, durante o período de blindagem.
Aponta a existência de dissídio jurisprudencial, alegando que o AgRg no CC 143.802/SP permite a manutenção do bem em posse da recuperanda.
Recurso tempestivo (id. 53479469-TJ).
No id. 53711496-TJ, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.
Contrarrazões no id. 56595497-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte Recorrente alega que os bens que são discutidos no presente feito são essenciais para a empresa recuperanda, devendo permanecer em sua posse.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“A agravante diz que o imóvel dado em garantia não é de propriedade da agravada, mas do terceiro garantidor/avalista.
E mais, não ficou comprovada sua essencialidade para a atividade da empresa. Conforme arts. 6o, §4o, e 49, §3o, da Lei no. 11.101/2005, estão sujeitos à Recuperação Judicial todos os créditos existentes na data do pedido, exceto aqueles garantidos por alienação fiduciária ou arrendamento mercantil, como neste caso. Porém, a parte final desse último dispositivo impede a venda ou retirada de bens de capital indispensáveis aos negócios da empresa, no prazo suspensivo de 180 dias.
Diante disso, consolidou-se na jurisprudência que a recuperanda tem de demonstrar a essencialidade do bem para o restabelecimento de suas forças econômico-financeiras através da manutenção de sua atividade empresarial.
A agravada, ao postular a extensão dos efeitos da decisão anterior que havia suspendido a consolidação da propriedade da sua sede, não apresentou nenhum argumento com relação a esses outros imóveis. Limitou-se a afirmar que se trata de bem essencial da atividade da empresa, isso porque são bens disposto no Plano de Recuperação Judicial, bem como produzem ativos financeiros e influem ativamente em seu fluxo de caixa.
Um exemplo do aludido é o imóvel “Fazenda Paraíso”, em virtude que a Recuperanda explora à atividade desenvolvida no referido imóvel, em razão de que à venda de pacotes para pesca é feita exclusivamente pela Recuperanda, como exposto no pedido inaugural.
Todavia, no tocante ao de matrícula n. 32020 do 2o Serviço Notarial e Registral Comarca de Cuiabá/MT, a agravada não demonstrou a necessidade de extensão da decisão anterior. Não indicou ali o motivo de ser indispensável a permanência em sua posse no período de blindagem e a importância para o seu soerguimento.
Ademais, o imóvel em discussão pertence a Horácio Teixeira de Souza Neto (id no 43162494) e foi dado em garantia fiduciária ao cumprimento da cédula de crédito bancário no 237/2635/011990499, emitida pela recuperanda. Constou ainda no título que tratava-se de um apartamento com finalidade residencial (id no43162493 - Pág. 3), o que evidentemente afasta qualquer arguição de essencialidade à recuperação judicial em referência.”
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE DA EMPRESA. CONSTATAÇÃO DO JUÍZO UNIVERSAL. SUSPENSÃO DAS ORDENS DE CONSTRIÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao Juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1272561/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 09/04/2019) (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 49, §2o, e 59, ambos da Lei n. 11.101/05, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII